Tribunal: TJSP
Processo: 2139465-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Agravo de instrumento. cumprimento de sentença. incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica tendo em vista as penhoras infrutíferas. Artigo 50 do Código Civil. Medida excepcional. Não patenteados desvio de finalidade ou dissolução irregular da sociedade empresarial. A dissolução, ainda que irregular, da sociedade empresária, não

Ementa:
Agravo de instrumento. cumprimento de sentença. incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica tendo em vista as penhoras infrutíferas. Artigo 50 do Código Civil. Medida excepcional. Não patenteados desvio de finalidade ou dissolução irregular da sociedade empresarial. A dissolução, ainda que irregular, da sociedade empresária, não configura fundamento suficiente para se admitir a superação da personalidade jurídica da empresa.
Recurso desprovido.